Tribunal: TJDFT
Processo: 0709789-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709789-53.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CRISTINA CORTES LUSTOSA LINS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). ISENÇÃO. ROL. LEI N. 7.713/1998. TAXATIVO. LEGALIDADE ESTRITA. DOENÇA GRAVE. ENQUADRAMENTO LEGAL. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de ação declaratória de isenção tributária com pedido de restituição de valores descontados de proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a apelante preenche os requisitos para a concessão de isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), descontado de seus proventos de aposentadoria, estabelecidos pelo art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A isenção conferida pelo art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 está condicionada à conclusão em laudo médico especializado e deve ser interpretada restritivamente, pois consiste em causa de exclusão do crédito tributário (art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional). 4. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica de que o rol de doenças graves do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 é taxativo no julgamento do Tema Repetitivo n. 250. 5. O beneficiário deve anexar provas robustas que demonstrem a enfermidade grave alegada, embora não se exija a apresentação de laudo emitido por serviço médico oficial. Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A prova pericial realizada por especialista nomeado pelo Juízo, em observância ao devido processo legal, deve prevalecer quando o fato demanda conhecimento técnico para a solução da controvérsia. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de doença grave presente no rol taxativo do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.718/1988 constitui óbice ao reconhecimento do direito à isenção tributária pleiteada.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/98, defendendo que o acórdão interpretou de forma excessivamente restritiva o rol de doenças graves que conferem isenção do imposto de renda (IR), sendo que o STJ admite interpretação extensiva em situações excepcionais; b) artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, sustentando que foi aplicada interpretação restritiva da norma isentiva, contrariando o entendimento do STJ no sentido de que a isenção tributária deve ser analisada sob a ótica da dignidade da pessoa humana e da proteção social ao contribuinte acometido por enfermidade grave; c) artigo 8o do Código de Processo Civil, asseverando que não foi considerada a gravidade da condição médica da recorrente, ao aplicar-se uma interpretação excessivamente restritiva, resultando em tributação indevida sobre seus proventos de aposentadoria, comprometendo sua subsistência e acesso a tratamentos médicos essenciais; d) artigos 5o e 7o, inciso VI, ambos da Constituição Federal, argumentando que não pode ser criada uma diferenciação indevida entre contribuintes acometidos por doenças graves expressamente listadas na legislação e aqueles que, embora portadores de enfermidades igualmente incapacitantes, são excluídos da isenção tributária. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 598 da Súmula do STJ, ao se exigir laudo pericial judicial como único meio de prova, em desacordo com a jurisprudência que admite a comprovação da doença grave por outros documentos médicos. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/98, 111, inciso II, do Código Tributário Nacional e 8o do Código de Processo Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.116.620/BA (Tema 250), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 69305279): A isenção conferida pelo art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 está condicionada à conclusão de médico especializado e deve ser interpretada restritivamente, pois consiste em causa de exclusão do crédito tributário (art. 111, inc. II, do Código Tributário Nacional). É vedado estendê-la a hipóteses não expressamente discriminadas no rol. (...) O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica de que o rol de doenças graves do art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 é taxativo no julgamento do Tema Repetitivo n. 250, em harmonia com o entendimento doutrinário sobre a matéria. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o e 7o, inciso VI, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne à suposta contrariedade ao enunciado 598 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, “a”, da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Não conheço do pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020